Tribunal: TJMT
Processo: 0036805-84.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036805-84.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TAVARES LARIDONDU - CPF: 214.454.928-14 (RECORRIDO), VALDECIR TAVARES - CPF: 078.047.618-21 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 5 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
0036805-84.2016.811.0041
, impetrado por
Rodrigo Tavares Laridondu
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Presidente do Instituto de Terras do Mato Grosso
, que concedeu a ordem mandamental, para determinar à autoridade coatora que proceda a análise e profira uma decisão final no pedido de expedição de cartas de anuência n. 110176/2016, n. 110218/2016 e n. 110251/2016, julgando extinto o processo, com resolução do mérito.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, Rodrigues Tavares Laridondu impetrou mandado de segurança em desfavor do Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso- INTERMAT, ao fundamento de que, em 08/03/2016 protocolou no INTERMAT, pedido de carta de anuência n.s 110176/2016, 110218/2016 e 110251/2016.

Narra na exordial que, até a data da impetração, em 26/07/2016, a autoridade indigitada como coatora não havia proferido decisão final, expedindo o documento solicitado administrativamente.

Sobreveio a sentença ora sob reexame,
que concedeu a ordem mandamental, para determinar às autoridades coatoras que procedam a análise e profiram uma decisão final no pedido de expedição de Carta de Anuência.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento administrativo.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Vejamos ainda, o disposto na Lei Estadual nº 7.692/2002
, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

“Art. 37

O prazo máximo para decisão
de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120
( cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Da análise do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo.

De mesmo modo, preconiza a legislação estadual que, o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à Administração Pública, será de cento e vinte dias.

Registre-se ainda que, nos termos da lei, o excesso de prazo não desobriga a autoridade de apreciar o requerimento administrativo.

No caso concreto, encontra-se demonstrado que, não obstante o protocolo do pedido administrativo em
08/03/2016
, até a data da impetração da ação mandamental, em
26/07/2016
, a Administração Pública Estadual não havia proferido decisão final.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que as autoridades indigitadas como coatoras descuraram-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Destarte, afigura-se ilegal e abusivo, a demora injustificada e imotivada do pedido de enquadramento funcional de servidor por prazo superior a dezoito meses.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Posto isso,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020